Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Inexiste prevenção do Juízo no qual tramitou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais do referido título judicial.

2. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil).

3. Agravo de instrumento provido.